Tribunal: STF
Processo: HC 71524
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-10-10
Data de publicação: 1994-10-10

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem. Competência.
- Competente para julgar "habeas corpus" contra ato do
Vice-Presidente de Tribunal de Alçada é o Superior Tribunal de
Justiça.
Questão de ordem que se resolve pela competência do
Superior Tribunal de Justiça com a determinação da remessa do
"habeas corpus" à referida Corte.